Tribunal: TJSP
Processo: 0000779-72.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto (qualificado). Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Qualificadora igualmente comprovada pela prova amealhada (concurso de agentes).
3-) Dosimetria inalterada. Na primeira fase, as penas-base foram fixadas no piso pela inexistência de circunstâncias judiciais

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto (qualificado). Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Qualificadora igualmente comprovada pela prova amealhada (concurso de agentes).
3-) Dosimetria inalterada. Na primeira fase, as penas-base foram fixadas no piso pela inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, majoração de 1/6 em razão da agravante da reincidência. Terceira fase. Inexistem causas de aumento ou diminuição. Total: dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11) dias multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto, pelas condições pessoais da recorrente.
5-) Incabível a substituição da carcerária por restritivas de direitos, ou a concessão de "sursis", diante da ausência de seus pressupostos (artigo 44, II e III, e 77, ambos do Código Penal).
6-) Expeça-se mandado de prisão em desfavor da recorrente, após o trânsito em julgado da condenação. Cumprido, expeça-se ofício à COESPE para transferência.